Tribunal: TJBA
Processo: 8018878-50.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018878-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL ANDREAS BETULIUS

Advogado(s)
:
GABRIEL FONSECA FERREIRA, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO registrado(a) civilmente como CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

AGRAVADO: ECO MURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, MILENA JUSTUS PRESTES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. FOI FACULTADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART 98, §6°, do CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento do STJ “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.” ((REsp 1666495/RS)

2. De acordo com a inicial, a ação principal trata-se de adjudicação compulsoria de um imóvel com área de 20ha 50 ares 65 centiares, na Comarca de Itacaré-BA, localidade denominada ‘Fazenda Canudos”.

O Juízo a quo agiu corretamente ao revogar a decisão de concessão de gratuidade de Justiça e oportunizar o pagamento fragmentado das custas iniciais, com fulcro no art. 98, §6°, do CPC, por entender que as declarações de Imposto de Renda (2018/2019) colacionadas, não retratam a realidade dos fatos. Primeiro porque o Agravante reside em bairro de luxo nesta Capital, segundo por realizar viagens internacionais.

Por este motivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018878-50.2022.8.05.0000 e Agravo Interno nº 8018878-50.2022.8.05.0000.2, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré-BA, tendo, como Agravante DANIEL ANDREAS BETULIUS e, como Agravada, ECO MURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO Nº 8018878-50.2022.8.05.0000.2, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 8018878-50.2022.8.05.0000 E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2023

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA